Tribunal: TJES
Processo: 0001318-74.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001318-74.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKHAEL SOARES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001318-74.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKHAEL SOARES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A, NATANI DE ALMEIDA PREISIGKE - ES36964, SANDRO BURIAN GIESTAS - ES8875

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTO SOBRE AS PROVAS EFETIVAMENTE JUDICIALIZADAS. ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DE TESE SOBRE PROVA VIDEOGRÁFICA E TATUAGENS. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO À DATA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, pelo qual foi conhecido e desprovido o recurso defensivo, com manutenção integral da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na apelação, a defesa suscitou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de substituição de defensor dativo e alegada inefetividade da defesa técnica.

No mérito apelatório, a defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, com ênfase na irregularidade do reconhecimento pessoal, na fragilidade da prova de autoria e na alegada incompatibilidade entre a prova videográfica e as características físicas do acusado.

Subsidiariamente, requereu revisão da dosimetria, afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, exclusão ou modulação da majorante do emprego de arma de fogo, readequação do regime inicial e concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar e, no mérito, assentou a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, destacando a palavra da vítima, o reconhecimento, o conhecimento prévio do acusado e a existência de outros elementos de convicção produzidos em juízo.

Nos embargos de declaração, o embargante apontou omissão, obscuridade, contradição e erro material, ao argumento de que o acórdão não individualizou as provas judicializadas, não enfrentou de modo específico a tese de incompatibilidade entre as imagens e as tatuagens do réu, apresentou suposta contradição entre o conhecimento prévio da vítima e a necessidade de corroboração externa e consignou data equivocada quanto ao momento em que a vítima tornou a ver o acusado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao fazer referência genérica a “outras provas independentes e produzidas em juízo” e a “declarações dos policiais”, sem precisar o conteúdo e a origem desses elementos; (ii) saber se houve falta de enfrentamento específico da tese defensiva de incompatibilidade entre as imagens do fato e as tatuagens do acusado; (iii) saber se há contradição entre a afirmação de que a vítima já conhecia o acusado e a menção a elementos externos de corroboração; e (iv) saber se deve ser corrigido erro material relativo à data em que a vítima voltou a ver o acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão ampla do mérito, mas sendo cabíveis para integrar o julgado e explicitar premissas relevantes do convencimento judicial.

O acórdão embargado comportava esclarecimento quanto à expressão “outras provas independentes e produzidas em juízo”, a qual, no caso concreto, corresponde à prova oral judicializada, especialmente ao depoimento da vítima e ao interrogatório do acusado, cotejados com a exibição das imagens em audiência e com os elementos de reconhecimento narrados sob o crivo do contraditório.

Também se impunha aclarar que a referência às “declarações dos policiais” não representou valoração autônoma, decisiva e isolada de elementos extraídos apenas da fase inquisitorial, mas mera menção contextual e corroborativa, pois a condenação foi fundada, sobretudo, na prova produzida em juízo, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal.

Não houve omissão relevante quanto à tese de incompatibilidade entre as imagens do fato e as tatuagens do acusado, cabendo apenas explicitar que a prova videográfica foi valorada como elemento de corroboração da dinâmica delitiva e de compatibilidade geral com a narrativa acusatória, e não como base única da identificação do autor.

A autoria foi mantida a partir de conjunto probatório mais amplo, com especial relevo para a palavra judicial da vítima, que descreveu sinais particulares do agente, inclusive tatuagens nos braços e uma cruz acima da sobrancelha, além de ter informado reconhecimento posterior do acusado nas proximidades do local dos fatos.

A alegada contradição entre o conhecimento prévio da vítima e a existência de outros elementos de reforço não se configura, pois o conhecimento anterior justifica, no caso concreto, a desnecessidade de observância estrita do rito do art. 226 do Código de Processo Penal, enquanto os demais elementos probatórios operam como fundamento complementar e convergente de corroboração da autoria.

O Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça foi invocado para reforçar a compreensão de que a rigidez formal do art. 226 do Código de Processo Penal não incide da mesma forma quando o reconhecimento não se refere a pessoa inteiramente desconhecida, mas a indivíduo já conhecido pela vítima, circunstância presente na espécie.

Assiste razão ao embargante quanto ao erro material relativo à data, porquanto o acórdão fez referência a 03/01/2023, ao passo que os elementos dos autos indicam 03/02/2023, inexatidão passível de correção sem repercussão no resultado do julgamento.

Não se verificou, contudo, vício quanto às demais teses defensivas, inclusive a preliminar de cerceamento de defesa, a dosimetria da pena e a incidência da majorante, já apreciadas no acórdão embargado, sendo inviável utilizar os embargos como sucedâneo recursal para novo exame do mérito.

Jurisprudência relevante citada no corpo da fundamentação: STJ, Tema 1258.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão, obscuridade e erro material, com esclarecimento sobre as provas efetivamente judicializadas, sobre o papel meramente contextual das referências aos policiais, sobre a função corroborativa da prova videográfica e com correção da data de 03/01/2023 para 03/02/2023.

Tese de julgamento: embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, quando o acórdão demandar integração para individualizar as provas judicializadas, explicitar o alcance de elementos meramente corroborativos e corrigir erro material, sem modificação da conclusão condenatória, notadamente quando a autoria estiver lastreada na palavra da vítima prestada em juízo, em elementos de reconhecimento e em outros dados produzidos sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 157, § 2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 619.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1258.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mikhael Soares Martins contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal n. 0001318-74.2023.8.08.0014, originalmente relatada pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, por meio do qual, à unanimidade, foi conhecido e desprovido recurso defensivo, com manutenção integral da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais de apelação, a defesa suscitou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de substituição de defensor dativo e alegada inefetividade da defesa técnica.

No mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória, com especial enfoque na irregularidade do reconhecimento pessoal, na fragilidade da prova de autoria e na alegada incompatibilidade entre a prova videográfica e características físicas do acusado.

Subsidiariamente, requereu revisão da dosimetria, afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, exclusão ou modulação da majorante do emprego de arma de fogo, readequação do regime inicial e concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar e, no mérito, concluiu pela suficiência do conjunto probatório para sustentar condenação, assentando, em síntese, que a palavra da vítima, aliada ao reconhecimento e a outros elementos de convicção, autorizava manutenção do édito condenatório, bem como que a inobservância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal não implicaria nulidade automática diante do conhecimento prévio da vítima em relação ao réu e da existência de outras provas produzidas em juízo.

Nos presentes embargos, a defesa sustenta ocorrência de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Afirma, em essência, que o acórdão empregou expressões genéricas, como “outras provas independentes e produzidas em juízo” e “declarações dos policiais apenas corroboraram”, sem individualizar, de forma precisa, quais elementos teriam sido efetivamente judicializados e qual peso foi atribuído a cada qual na formação do convencimento.

Aduz, ainda, ausência de enfrentamento específico da tese deduzida na apelação acerca da incompatibilidade entre as imagens do fato e as tatuagens do réu, bem como aponta erro material relativo à data de reconhecimento posterior, ao sustentar que o acórdão fez referência a 03 de janeiro de 2023, quando os autos indicariam 03 de fevereiro de 2023. Requer, ao final, integração do julgado, com fins de prequestionamento, e, subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001318-74.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKHAEL SOARES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A, NATANI DE ALMEIDA PREISIGKE - ES36964, SANDRO BURIAN GIESTAS - ES8875

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mikhael Soares Martins contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n. 0001318-74.2023.8.08.0014, originalmente relatada pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve íntegra a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Conheço dos embargos, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem via adequada para rediscussão ampla do mérito, mas impõem acolhimento quando a decisão embargada reclama integração para explicitar premissas relevantes do convencimento judicial.

No caso, a defesa aponta, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão ao argumento de que o julgado teria: a) mencionado “outras provas independentes e produzidas em juízo”, sem individualizá-las; b) feito referência a “declarações dos policiais”, sem esclarecer se tais elementos foram judicializados ou se derivaram apenas da fase inquisitorial; c) deixado de enfrentar, de forma específica, a tese defensiva de incompatibilidade entre as imagens do fato e as tatuagens ostentadas pelo réu; d) incorrido em contradição ao, simultaneamente, afirmar conhecimento prévio da vítima e necessidade de corroboração externa; e) consignado erro material quanto à data em que a vítima tornou a ver o acusado.

Assiste parcial razão ao embargante, apenas para fins de integração e esclarecimento, sem efeito modificativo.

Cumpre, inicialmente, especificar quais foram as provas efetivamente produzidas em juízo e consideradas no julgamento.

A sentença demonstra com clareza que, na fase judicial, foram colhidos o depoimento da vítima Anderson Dalla Bernardina e o interrogatório do acusado, ambos em audiência audiovisual.

A vítima, em juízo, reiterou a dinâmica do roubo, afirmou que o agente subtraiu celular, dinheiro e cigarros mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, descreveu características físicas do autor, notadamente tatuagens nos braços e uma cruz acima da sobrancelha, esclareceu que voltou a vê-lo em frente ao comércio no mês de fevereiro e confirmou o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, bem como a identificação pelas imagens exibidas em juízo.

O réu, por sua vez, negou autoria, disse que o irmão possuiria as mesmas tatuagens e alegou possuir álibi e elementos de inocência que, ao final, não foram produzidos.

Assim, quando o acórdão embargado se referiu a “outras provas independentes e produzidas em juízo”, a expressão deve ser compreendida, de modo objetivo, como alusiva à prova oral judicializada, notadamente ao depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob contraditório, somado ao interrogatório do réu, cuja versão foi cotejada com os demais elementos constantes dos autos, além da exibição das imagens em audiência, segundo consignado na sentença.

Não houve, portanto, utilização de prova secreta, indeterminada ou estranha ao processo. Houve, isto sim, referência sintética a elementos judicializados que, por maior precisão, ora ficam expressamente individualizados.

No tocante à alegação de obscuridade sobre as “declarações dos policiais”, também cabe esclarecimento. A sentença registra que, ainda na fase inquisitorial, a vítima relatou ter conversado com policiais militares que, ao analisarem as imagens das câmeras de segurança, as características físicas e o modo de andar do autor, levantaram suspeita inicial sobre identidade do agente. Registra, ainda, que a própria vítima, em juízo, narrou que, após o fato, os policiais solicitaram as gravações do estabelecimento e que um deles disse ter reconhecido o réu.

Desse modo, a referência feita no acórdão às “declarações dos policiais” não significou valoração autônoma, decisiva e isolada de depoimentos policiais judicializados como fundamento exclusivo da condenação.

A menção teve função meramente contextual e corroborativa, porque a convicção condenatória foi assentada, sobretudo, no depoimento judicial da vítima, no reconhecimento por ela realizado, no conhecimento prévio que possuía em relação ao acusado, na descrição de sinais particulares e na coerência global do conjunto probatório.

Em outras palavras, os elementos oriundos dos policiais não foram erigidos à condição de prova central e independente de autoria. Serviram apenas como dado acessório de contexto investigativo, posteriormente confirmado, em juízo, pela narrativa da vítima.

Também não procede a leitura de que o acórdão teria afrontado o art. 155 do Código de Processo Penal.

Isso porque a conclusão condenatória não foi extraída exclusivamente de elementos informativos do inquérito, mas de prova oral produzida sob contraditório, em especial do depoimento judicial da vítima, que confirmou, em audiência, reconhecimento, dinâmica do fato, emprego de arma e características físicas do agente.

A sentença é explícita ao afirmar que a vítima “em Juízo, sob o crivo do contraditório, não apenas confirmou o reconhecimento, como também forneceu detalhes precisos”, e que as imagens foram novamente apresentadas em juízo.

Quanto à tese defensiva de incompatibilidade entre as imagens do fato e as tatuagens do acusado, os embargos igualmente comportam esclarecimento mais direto.

As razões de apelação sustentaram que o vídeo não possibilitaria identificação segura e que haveria incompatibilidade objetiva quanto à localização das tatuagens. O ponto, contudo, não infirmou conclusão do acórdão por três razões.

A primeira é que a condenação não repousou exclusivamente na prova videográfica. As imagens, embora não perfeitamente nítidas, corroboravam a dinâmica do crime, ao passo que a identificação do autor decorria do conjunto harmônico de provas, com relevo para palavra da vítima e para descrição de características físicas específicas coincidentes com as do acusado.

A segunda é que a sentença adotou, como fundamento central de autoria, a narrativa firme da vítima em juízo, que descreveu tatuagens nos braços e uma cruz acima da sobrancelha, além de relatar reconhecimento posterior do acusado ao avistá-lo novamente nas proximidades do comércio.

O eixo do convencimento, portanto, não foi a perfeição técnica da filmagem, mas a convergência entre a prova oral judicializada, o reconhecimento já realizado e os sinais particulares percebidos pela vítima.

A terceira é que a alegação defensiva de que o irmão do réu possuiria as mesmas tatuagens e seria o real autor do fato não encontrou lastro probatório.

A sentença consignou, de forma expressa, que o acusado não indicou as testemunhas do alegado álibi, não apresentou o “dossiê” que mencionou possuir e que a tentativa de atribuir o crime ao irmão, Jardel Soares Martins, restou desacompanhada de comprovação, inclusive após consultas aos sistemas INFOPEN, INFOJUD e SEEU.

Assim, ainda que a defesa questione a leitura isolada das imagens, a tese alternativa por ela apresentada não se sustentou nos autos.

Esclareço, portanto, que a prova videográfica foi valorada como elemento de corroboração da dinâmica delitiva e de compatibilidade geral com a narrativa acusatória, e não como única base da identificação.

A autoria foi afirmada a partir de conjunto probatório mais amplo, sobretudo do depoimento judicial da vítima e do reconhecimento por ela efetuado.

No que se refere à alegada contradição entre a afirmação de que a vítima já conhecia o acusado e a menção a “outras provas independentes”, o vício não se configura. Não há antagonismo lógico entre essas proposições.

O conhecimento prévio da vítima serve para justificar, no caso concreto, a desnecessidade de observância estrita do rito do art. 226 do Código de Processo Penal, na linha do Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça, quando não se cuida de apontamento de pessoa inteiramente desconhecida. Já a referência a outros elementos probatórios opera como reforço da suficiência do acervo judicializado. Trata-se de fundamento complementar e convergente, não excludente.

A propósito, a própria sentença foi expressa ao registrar que “não se tratou do reconhecimento de um completo estranho”, pois a vítima afirmou conhecer a mãe do acusado, cliente do estabelecimento, além de tê-lo visto novamente em frente ao comércio após os fatos.

A partir disso, concluiu que, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico, essa familiaridade, somada à contundência do reconhecimento na fase policial, afastaria a necessidade de observância estrita do art. 226 do CPP. O acórdão embargado, nesse ponto, apenas reproduziu, em essência, a mesma compreensão.

No tocante ao apontado erro material de data, aqui assiste razão ao embargante.

A sentença registra que a vítima voltou a ver o acusado “no mês de fevereiro” e que a denúncia narra, de forma mais precisa, que isso ocorreu em 03/02/2023.

Já o acórdão embargado, ao resumir a sucessão dos fatos, fez referência a 03 de janeiro de 2023. Trata-se, ao que tudo indica, de inexatidão material, passível de correção por esta via, sem qualquer repercussão no desfecho do julgamento, porque o ponto temporal não altera a essência da fundamentação nem a valoração do conjunto probatório.

Por fim, não há omissão quanto à tese de nulidade por cerceamento de defesa, nem quanto aos demais pontos recursais.

O acórdão apreciou a matéria e afastou a nulidade, registrando a inexistência de prejuízo concreto e regular assistência técnica ao longo do processo.

Da mesma forma, a insurgência contra dosimetria e majorante foi enfrentada no julgamento apelatório, e os presentes declaratórios, nesse particular, apenas revelam inconformismo com a solução adotada, providência incompatível com finalidade integrativa do recurso.

Em síntese, os embargos merecem parcial acolhimento apenas para: i) esclarecer que as “outras provas independentes e produzidas em juízo” correspondem, no caso, à prova oral judicializada, especialmente ao depoimento da vítima e ao interrogatório do acusado, cotejados com a exibição das imagens em audiência e com os elementos de reconhecimento narrados sob contraditório; ii) aclarar que a referência às “declarações dos policiais” teve caráter meramente contextual e corroborativo, não constituindo fundamento autônomo e exclusivo da condenação; iii) consignar expressamente que a prova videográfica foi valorada como elemento de corroboração, e não como base única da autoria, a qual se apoiou, de forma central, na palavra judicial da vítima, na descrição de sinais particulares e no conhecimento prévio do acusado; iv) registrar inexistência de contradição entre conhecimento prévio da vítima e existência de elementos probatórios de reforço; e v) corrigir erro material para fazer constar a data de 03/02/2023, em substituição à referência equivocada a 03/01/2023, se assim lançado no acórdão.

Esses esclarecimentos, contudo, não alteram conclusão do julgamento. O acórdão permanece íntegro quanto ao resultado, pois o conjunto probatório indicado na sentença e reafirmado nas contrarrazões mostra-se suficiente para manutenção da condenação, não havendo vício capaz de ensejar efeitos infringentes.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão, obscuridade e erro material, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.